Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700263-28.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ORFEU MARTINS MORAIS, CARLOS ROBERTO MARTINS MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: ORFEU MARTINS MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido inicial para determinar a reinclusão de Carlos Roberto Martins Morais como dependente de Orfeu Martins Morais, Subtenente Militar, junto aos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, para efeito de assistência médico-hospitalar e benefícios conveniados em favor do primeiro. Em suas razões o apelante sustenta que o apelado não cumpre os requisitos taxativos exigidos na Lei 7.289/84, Lei 10.486/02 e Portaria PMDF 847/13. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. O apelado foi intimado para, no prazo de 05 dias, se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus). Como resposta, afirma que "a publicidade dos atos processuais contribui para a transparência e o acesso à justiça, sendo salutar para o bom funcionamento do sistema jurisdicional”. Em face da manifestação do interessado e considerando que, na hipótese, a reserva e proteção de dados pessoais são direitos disponíveis, afasto a decretação do sigilo. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília-DF, 26 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator